Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-58.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011708-58.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ANUAL DECORRIDO INTEGRALMENTE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3.
A
pretensão

indenizatória

pelo

não

adiantamento
de vale-
pedágio

prescreve

em
um
ano
(
parágrafo

único
do art. 8o da Lei 10.209/2001).
Todavia
,
deve
ser
observado
o
prazo

decenal

nas

ações

fundadas

em

fato
anterior a 21/10/2021 e
ajuizadas

até

referida
data, tendo
em
vista que a
responsabilidade

daí

decorrente
é
contratual
e
até

então

não

havia

disposição
legal
específica
que
regulamentasse
o
prazo

prescricional
.
Precedentes
do STJ. Para
os

casos

de

lesão

ocorrida
antes da
vigência
da nova lei,
mas
com o
ajuizamento
da
ação

somente

depois
dela,
deve
ser
observado
o
lapso
entre a data de
vigência
da lei que
alterou
o
prazo

prescricional
e a
propositura
da
demanda
.
Havendo
o
decurso
de
mais
de um
ano
,
encontra
-se
prescrita
a
pretensão

indenizatória
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1011708-58.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Recorrido
:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
conduta

ilícita

decorrente
da
não

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

ao

transportador
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art. 8o da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

devido

ao

transportador
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
das partes,
bem

como
prejudicial de
prescrição
, sob o
argumento
de se
aplicar
o
prazo

prescricional

anual
. No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

adiantamento
do vale-
pedágio
à
parte

reclamante
; b)
há

rotas
do
itinerário

sem
a
necessidade
de
passagem

por

praças
de
pedágios
; c) a
parte

recorrida

não

cumpre

os

requisitos

legais
para
receber
a
indenização

pretendida
; e d) a
indenização

deve
ser
aplicada

em

conformidade
com o
gasto
do
transportador

em

relação

ao

pagamento
do
pedágio
,
devendo
o
quantum
ser
reduzido
.
Pugnou

pelo

acolhimento
das
preliminares

ou
,
então
,
que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

recorrida
.

Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do
CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
não

houve
o
adiantamento
do vale-
pedágio
pela
parte

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não
é
sua

responsabilidade
o
referido

adiantamento
,
dentre

os

demais

pontos

suscitados
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão

por
que
rejeito
a
preliminar
.

Legitimidade

ativa
e
passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de cargas -
embarcador
e
transportador
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
.

Prescrição
.

Vale-
pedágio
.

Nos termos do parágrafo único
do art. 8o da Lei 10.209/2001,
incluído pela Lei no 14.229/2021, de 21/10/2021
,
o prazo prescricional para cobrança de indenização decorrente de infrações às
suas
disposições
passou
a ser
de 12 (doze)
meses.

Portanto
, para as
indenizações
decorrentes de
fato anterior

a 21/10/201
deve ser observado o prazo prescricional decenal, porquanto a multa pelo não adiantamento do vale-pedágio decorre de responsabilidade contratual.

Nesse
sentido
era o
entendimento
do c. STJ antes da
inovação

legislativa

trazida
pela Lei no 14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REQUISITOS DA MULTA
DO
ART.
8o DA LEI 10.209/2008.

ÔNUS DA PROVA.

AUTOR DA AÇÃO.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art.
8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses.
6. A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se

a

ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova. 7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021.
(...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
.
(
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VALE PEDÁGIO.
LEI N° 10.209/2001.
MULTA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRECEDENTES.

SÚMULA N° 83/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos
termos
do art. 932, III, do Código de
Processo
Civil/2015,
não
se
conhece
de
agravo

cujas

razões

não

impugnam

especificamente
o
fundamento
da
decisão

agravada
.
Aplicação
,
por
analogia, do
enunciado
n. 182 da
Súmula
do STJ.2. Em
atenção

ao

princípio
da
dialeticidade
,
cumpre
à
parte

recorrente
o
ônus
de
evidenciar
,
nas

razões
do
agravo

em

recurso
especial, o
desacerto
da
decisão
recorrida.3.
O Tribunal de
origem

julgou

nos

moldes
da
jurisprudência

desta
Corte.

Incidente
,
portanto
, o
enunciado
83 da
Súmula
do STJ.4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 962.901/RS,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
12/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.)

Importante

dizer
que,
nas

situações

em
que a
lesão

ocorre
antes da
vigência
da nova lei, mas o
ajuizamento
da
ação

somente

depois
dela, surge a
dúvida

quanto

prazo

prescricional
e o
termo

inicial

aplicável
, tendo
em
vista
a

ausência
de norma
específica
de
direito
intertemporal que
disponha

sobre
as
regras
de
transição
.

Nesta
hipótese
,
por

não

existir

direito

adquirido

ao

prazo

prescricional
,
deve
ser
aplicável
o
prazo
da nova lei.

Não
obstante
a

existência
do
Princípio

Actio
Nata
, o
termo

inicial

não

observará
a
regra

geral
da data da
lesão
do
direito
, mas

deve
ser
contado

inteiramente
a
partir
da
vigência
da nova lei.

Entender
de forma
diversa

traria
o
risco
de
consumação
do
lapso
temporal de
prescrição
antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
.

Do
mesmo
modo se
posiciona
a Colenda Corte Superior
.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REQUISITOS DA MULTA
DO
ART.
8o DA LEI 10.209/2008.

ÔNUS DA PROVA.

AUTOR DA AÇÃO.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

definir
a) se
houve

negativa
de
prestação

jurisdicional
; b) qual o
prazo

prescricional

incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c)
sobre
qual das partes
recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a

incidência
da
penalidade

prevista
no art.
8o da Lei no 10.209/2001.
(...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art.
8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses.
6.
A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se

a

ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova.
7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021.
(...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
.
(
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

Em vista
disso
,
deve
ser
observado
o
lapso
entre o
início
de
vigência
da Lei no 14.229/2021 ea
propositura
da
ação

indenizatória
,
fundada

em

pretensão
anterior à
inovação
, mas
ajuizada

em

momento
posterior à
vigência

daquela
lei que
alterou
o
prazo

prescricional
,
isto
a
fim
de
apurar
se
houve

ou

não
o
decurso
integral do
referido

período

anual
,
contado
da
vigência
da nova lei
até
o
momento
do
ingresso
da
ação
.

No
caso
dos autos,
considerando
que a
presente

demanda

indenizatória

foi

proposta

em

11/11/2022

(ID
167274720
/PJe2), nota-se que a
pretensão

está

prescrita
, visto que
já

decorrido

integralmente
o novo
prazo

prescricional

quando
do
ingresso
da
ação
.

Dessa forma,
deve
ser
acolhida
a prejudicial de
mérito
de
prescrição
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento para reconhecer a prescrição e julgar EXTINTO o processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024